Tribunal: CARF
Processo: 10980.725814/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725814/2017-74
RESOLUÇÃO
3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-003.071, de 09 de fevereiro de
2026, prolatada no julgamento do processo 10980.725813/2017-20, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório que deferiu parcialmente o crédito pleiteado em pedido de
ressarcimento da PIS-PASEP/COFINS EXPORTAÇÃO e não homologou as compensações declaradas
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
2
nas Dcomp vinculadas ao pedido de ressarcimento, as quais encontram-se discriminadas no
Despacho Decisório.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO
Por meio do Despacho Decisório, emitido tomando como base a Informação Fiscal,
a delegacia de origem reconheceu parcialmente o direito creditório vinculado à receita de vendas
no mercado externo.
Afirma ainda a fiscalização que a apreciação do direito creditório tomou como base
os dados e valores informados na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins – EFD-Contribuições, devidamente demonstrados e comprovados por consultas aos
sistemas informatizados da RFB e demais documentos fornecidos pela interessada em
atendimento às intimações expedidas.
Assim, da análise das operações indicadas pela contribuinte como geradoras de
crédito de PIS e Cofins, com incidência não cumulativa, e dos documentos e informações
apresentados, a fiscalização detectou a apropriação indevida de créditos vinculados à receita do
mercado externo, relacionados a bens e serviços utilizados como insumos e fretes na operação de
venda e efetuou ajustes no cálculo do rateio proporcional entre as receitas tributadas, não
tributadas e de exportação.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou a Manifestação de Inconformidade alegando em síntese:
 DOS NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS CONSIDERAÇÕES DO
CÁLCULO DO RATEIO PROPORCIONAL, esclarece que confrontando a
planilha indicada pela fiscalização constatou que não há qualquer
divergência com as informações declaradas em suas obrigações
acessórias.
 CRÉDITOS REFERENTES A BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS, explica que
esclareceu à fiscalização, durante o procedimento de análise do crédito,
que sua atividade se inicia com a extração da madeira, as quais serão
industrializadas para produção de diversos produtos, dentre os quais tem-
se as lâminas de pinus, madeira serrada de pinus, produção de
compensados, fabricação de portas, batentes, vistas, kit portas, painéis
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
3
colados e rodapés. Sustenta que se trata de uma atividade que envolve
processo industrial complexo que se inicia com a extração da matéria-
prima e termina com o produto acabado.
 Reitera que todos os bens e serviços glosados são diretamente
empregados no processo produtivo e sem os produtos relacionados na
planilha “Motivo da Glosa I” não seria possível realizar a produção de
lâminas de compensado, fabricação de portas, batentes, vistas, kit porta,
dentre outros.
 Assevera, ainda, que é totalmente insubsistente a alegação de que não
apresentou detalhes técnicos que garantam a utilização dos itens em
máquinas que efetivamente respondam pela fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, uma vez que inegavelmente os itens como
correias, silicones, cubos, anel, rolamento de lata, tampa, parafuso,
grampo de roda, anel de segurança, entre outros tantos, são de notório
uso e consumo no processo produtivo.
 Também não procede a justificativa utilizada pela fiscalização para glosar
os custos incorridos na extração das madeiras.
 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS, explica que a fiscalização efetuou a glosa de créditos de
serviços sob a alegação de que não foi possível atestar, pelas descrições
da natureza da operação, do código fiscal de operação e da NCM, que o
serviço é aplicado no processo produtivo. Contudo, sustenta que “tal
fundamentação para glosa dos créditos pleiteados deve ser anulada, por
violação ao princípio da moralidade administrativa, prevista no art. 37 da
Constituição e art. 2o, da Lei no 9.784/99, uma vez que todos os
esclarecimentos acerca da utilização de tais serviços no processo
produtivo poderiam ter sido prestadas quando do atendimento à
fiscalização. Nota-se que a Fiscalização se escusou de investigar e de fato
comprovar a materialidade da glosa realizada, em flagrante ofensa ao art.
142 do CTN.” Informa que, a fim de convalidar as alegações apresentadas
apresenta cópia de todas as notas fiscais relacionadas na planilha
apresentada à fiscalização, os quais comprovam que todos os serviços em
relação aos quais foram apropriados créditos de PIS e da Cofins são
essenciais ao processo produtivo.
 DAS GLOSAS DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA 0 (ZERO) DO PIS E DA
COFINS, aduz que as glosas referentes à aquisição de insumo sujeitos à
alíquota zero das contribuições são improcedentes, haja vista que
restringir o direito ao crédito sobre insumos inerentes à geração da receita
tributável ofende totalmente o sistema da não cumulatividade.
 Em seu entendimento, o industrial que adquire insumos sem o direito ao
crédito e tenha suas receitas tributadas pelo PIS e pela Cofins, recolherá
tributo equivalente às duas etapas da cadeia produtiva, total de PIS e
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
4
Cofins pago na cadeia anterior mais o PIS e Cofins sobre o valor agregado,
o que desnatura a sistemática da não cumulatividade.
 No tocante aos fretes – DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE FRETES ENTRE
ESTABELECIMENTOS - aduz que em se tratando de transportes que estão
compreendidos em seu processo produtivo é permitida a tomada de
créditos dos custos relacionados a tais serviços, conforme se depreende
dos art. 3o, II e IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833, de 2003. Cita também o
posicionamento, no mesmo sentido, do CARF. Assevera que essa linha de
raciocínio é também integralmente aplicável às operações de transporte
de devolução de venda e a remessa de mercadorias (bonificação, doação,
brinde, conserto ou reparo) além do retorno de mercadoria para
industrialização por encomenda, por se tratar de procedimento
indispensável à persecução de suas atividades.

3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade, nos termos do
Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018, requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE. CREDITAMENTO. Nos termos do Parecer
Normativo Cosit RFB n° 5/2018, havendo insumos em todo o processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de
créditos das contribuições em relação a insumos necessários à produção de um
bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
5
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são
considerados insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, no regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, é vedada a apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
Geram direito à apropriação de créditos não cumulativos a aquisição de bens com
alíquota zero que tenham sido objeto de cobrança concentrada das contribuições,
em etapa anterior da cadeia econômica, para ser utilizado como insumo no
processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também
proporcionam créditos das contribuições.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Somente as despesas de fretes relativos às transferências de produtos em
elaboração da mesma pessoa jurídica, por serem enquadradas como insumos,
geram direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE VENDAS. Somente dará direito à
apuração de crédito o frete relacionado a operações de venda, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário, além de repisar os itens de sua Manifestação alega:
 Que não correta a aplicação a metodologia de cálculo aos créditos
adicionalmente reconhecidos pela DRJ;
 reversão das glosas de créditos de PIS e de COFINS, com a consequente
homologação das compensações realizadas e o integral ressarcimento dos
créditos pleiteados referentes a:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
6
 a aquisição de bens utilizados como insumos(ferramentas)
 despesas com carregamento, expedição e logística envolvendo o
produto acabado e seus respectivos fretes;
 aos insumos tributados à alíquota zero, e, por consequência, a
manutenção do crédito calculado de forma proporcional as saídas
tributadas;
 aos serviços utilizados como insumos e seus respectivos fretes;
 aos fretes de insumos tributados à alíquota zero;
 os fretes pagos nas aquisições de insumos ou mercadorias que
não dão direito ao crédito;
 aos fretes de remessa e retorno de conserto máquina e
equipamentos;
 aos fretes de devolução de insumo/máquina e equipamentos;
 aos fretes pago na remessa de amostra grátis;
 aos fretes com transferência de material de uso/consumo e
máquinas e equipamentos entre os estabelecimentos da mesma
empresa;
 aos fretes de devolução de venda; e
 as despesas com pedágio
É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

MÉRITO
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
7
A Recorrente é empresa que tem como objeto social a extração de
madeira, que serão industrializadas para produção de diversos produtos,
dentre estes, lâminas de pinus, madeira serrada de pinus, produção de
compensados, fabricação de portas, batentes, vistas, kit porta, painéis
colados e rodapés.
Parte de sua produção é exportada e parte é comercializada no mercado
interno.
O Direito Creditório segue a seguinte tabela:

CRÉDITO SOLITADO
R$ 694.577,71
CRÉDITO RECONHECIDO PELO DD
R$ 604.855,06
CRÉDITO ADICIONAL DRJ
R$ 30.438,51
TOTAL CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 635.293,57

Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de
18/12/2018), veio apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) decorrentes da definição do conceito de insumo estabelecida pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise
e aplicações da nova definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que,
conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
8
167. Segundo a tese acordada na decisão
judicial em comento: a) o "critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço": a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência"; b) já o critério da relevância "é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja": b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2)
"por imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e
serviços (itens) considerados insumos na legislação das contribuições em
voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos
itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc, bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se,
em geral, com a finalização das etapas produtivas do bem e o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da
prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido
ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no
qual estão inseridos os itens elegíveis efetivamente resultar em um bem
destinado à venda ou em um serviço prestado a terceiros (esforço bem-
sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em atividades que não
gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos
independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
9
insumo em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição
de insumos é a regra geral aplicável às atividades de produção de bens e
de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade das
contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de creditamento
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003,
"fabricação de produtos" corresponde às hipóteses de industrialização
firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
"produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material de
insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento
de seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços,
permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa
jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc, ressalvadas
as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como
no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j)
a
parcela
de
um
serviço-principal
subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-principal perante uma
pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
admitindo-se créditos em relação ao insumo do insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados
nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc., bem
como itens relacionados à atividade de revenda de bens.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
10
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo
exceções justificadas; assim como itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem
sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e
furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN
COSIT/RFB no 5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro
Mauro Campbell, segundo o qual seriam insumos bens e serviços "cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes"
(fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese acordada pela
maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para
o processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste,
mesmo subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos
parágrafos 15 a 18 quando do teste resultar a obstrução da atividade da
pessoa jurídica como um todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja
aplicação deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade econômica
desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer parecer haver insumos em
qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme mencionado nos aludidos
parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário
interpretar
a
abrangência
da
expressão
"atividade
econômica
desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa expressão, por sua
generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de
crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc), a
verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
11
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do
texto do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, que permite a apuração de créditos das contribuições em
relação a "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais
dos votos dos Ministros que adotaram a tese vencedora resta evidente e
incontestável que somente podem ser considerados insumos itens
relacionados com a produção de bens destinados à venda ou com a
prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam
sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente
na análise preliminar que os Ministros acordaram acerca dos itens em
relação aos quais a recorrente pretendia creditar-se. Por ser a recorrente
uma indústria de alimentos, os Ministros somente consideraram passíveis
de enquadramento no conceito de insumos dispêndios intrinsecamente
relacionados com a industrialização ("água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção
individual - EPI"), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não
é aplicada nesta atividade ("veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões"). (destaques acrescidos)
Ainda, importante frisar que a atividade de comércio não gera direito a
crédito a título de insumo. Nesse sentido também dispôs o Parecer Normativo em comento:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE
COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o
conceito definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens,
notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos
em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não
constituem insumos geradores de créditos para pessoas jurídicas
dedicadas à atividade de revenda de bens: a) combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos próprios de entrega de mercadorias; b) transporte
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
12
de mercadorias entre centros de distribuição próprios; c) embalagens para
transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira
das disposições do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, as considerações anteriores versam sobre as
"atividades" de "produção de bens ou prestação de serviços" e de "revenda
de bens", e não sobre as "pessoas jurídicas" que desempenham uma ou
outra atividade.
Inicialmente peço vênias para reproduzir parcialmente voto do Despacho
de Diligência da 5o Turma Recursal de DRJ de número 205-000.306, de 27/06/2024, do Julgador
Paulo Régis Venter – Relator, da mesma empresa e período de apuração distinto

Percorrendo as informações referentes ao Despacho Decisório e Acórdão
DRJ tem-se:

Despacho Decisório: Emitido em 09/02/2015
antes do PN COSIT/RFB no 5/2018

Acordão DRJ: Emitido em 25/08/2021
após o PN COSIT/RFB no 5/2018
Diante do apresentado pode-se constatar que a Autoridade Fiscal não
efetuar análise do Direito Creditório sob a ótica do novo conceito de Insumo.
Assim, deve-se verificar de as glosas efetuadas merecem serem
reanalisadas sob a nova realidade.
Em seu Recurso Voluntário entendo que dois tópicos merecem
manifestação da Autoridade Fiscal que conduziu o procedimento de análise do Direito Creditorio:

Item III.4.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS
REFERENTES A SERVIÇOS;

Item III.5.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ALÍQUOTA ZERO

Passo discorrer cada tópico.
1. DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS;
Temos a seguinte argumentação
A Fiscalização embora a contribuinte informe que os serviços estão
vinculados ao processo produtivo, não consta na planilha a descrição do serviço executado,
situação que inviabiliza a análise e o reconhecimento do crédito, devendo ser mantidas as glosas
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
13
A Recorrente alega que “conforme já mencionado, além da minuciosa descrição
do processo produtivo, a Recorrente indicou no curso do processo administrativo quais insumos estavam
relacionados com cada etapa de suas produções (fls. ...) e apresentou planilha contendo a relação de todas
as notas fiscais de aquisição de insumos que compuseram o crédito(fls. ...)”. Assim, defende a recorrente
que “a fundamentação do acórdão para glosar os créditos pleiteados deve ser anulada, por violação ao
princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição e art. 2o, da Lei no 9.784/99, uma
vez que todos os esclarecimentos acerca da utilização de tais serviços no processo produtivo foram
prestados em resposta INTIMAÇÃO FISCAL EQRES/SEORT/DRF-CTA no 66/2017 (fls. 58/60).
4. Planilha EXCELL, no formato “xls”, com a relação das
notas fiscais de aquisição de serviços utilizados como insumo – alíquota básica,
com as seguintes informações mensais:
• Mês de apuração do crédito • Ano de apuração do
crédito • CNPJ do estabelecimento adquirente • CNPJ/CPF do fornecedor • Tipo do
fornecedor (Pessoa Física – PF ou Pessoa Jurídica – PJ)• Nome do fornecedor • No
da nota fiscal • Chave da nota fiscal eletrônica • Data de emissão • Data de
entrada • NCM da mercadoria • DESCRIÇÃO DO BEM • CFOP • Valor total da nota
fiscal • CST PIS e COFINS - Situação tributária da operação em relação às
contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS (descrição)• INDICAÇÃO DA ETAPA DE
PRODUÇÃO EM QUE O INSUMO É APLICADO(ETAPA DE PRODUÇÃO EM
CONFORMIDADE COM O PROCESSO PRODUTIVO RELACIONADO PELA EMPRESA
EM ATENDIMENTO AO ITEM 2 DESTA INTIMAÇÃO FISCAL) (fls. 29 do RV)

A recorrente passa, então, a discorrer nos termos que seguem transcritos:
(...)
Analisando a descrição dos serviços constantes
nas referidas notas fiscais, é possível constatar que em quase todas os
serviços são os que estão relacionados na planilha abaixo, separados por
item da Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho
de 2003

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
14
Quanto aos itens 7.01 e 7.02 não há dúvidas quanto à essencialidade destes
às atividades do Contribuinte, haja vista se tratar de serviços indispensáveis
ao processo de extração de toras na unidade florestal, os quais serão
industrializadas na etapa seguinte.
Já em relação aos serviços de manutenção, verifica-se que a DRJ concedeu o
crédito, o que enfatiza a possibilidade de análise das informações e notas
fiscais apresentadas no curso do processo administrativo.
Sendo assim, Ilustres Conselheiros, não se sustenta, sob nenhum ângulo, a
justificativa que a Recorrente não teria providenciado à fiscalização a
descrição do serviço executado e a sua inserção no processo produtivo

Como se observa, a recorrente pleiteia a reversão das glosas em face das
informações que constam das notas fiscais acostadas a sua manifestação
de inconformidade, bem como ao fato de que “todos os esclarecimentos
acerca da utilização de tais serviços no processo produtivo foram prestados
em resposta à INTIMAÇÃO FISCAL EQRES/SEORT/DRF-CTA no 66/2017”.
Constata-se que a autoridade fiscal não aprofundou sua análise, deixando
de requerer da fiscalizada a apresentação de informações relativas às notas
fiscais de “aquisição de serviços utilizados como insumo – alíquota básica”,
em “Planilha EXCELL, no formato xls”.
Com efeito, na mencionada INTIMAÇÃO FISCAL EQRES/SEORT/DRF-CTA no
66/2017 (fls.58/60), não se encontra tal quesito.
Não obstante, compulsando-se os autos constata-se que a intimada
apresentou a respectiva planilha, com as informações completas relativas a
cada documento fiscal que deu suporte ao creditamento efetuado
Quanto ao ponto em debate, nos termos da Informação Fiscal que relatou
o procedimento de auditoria, denota-se que, para o período em análise, a
autoridade fiscal utilizou tão somente das informações prestadas pela
contribuinte em sua EFD – Contribuições.
Oportuno ressaltar que, conforme já relatado, a análise realizada pelo
colegiado de piso se processou considerando o novo entendimento acerca
da abrangência do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos de PIS e Cofins, que não foi considerado ao tempo da auditoria
realizada.
Assim, considero que o procedimento fiscal não solicitou esclarecimentos
complementares, sem intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos
acerca da eventual efetiva utilização dos serviços no seu processo
produtivo.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
15
A Recorrente assim apresenta em seu Recurso Voluntário:
Ademais, percebe-se que os serviços em questão não estão apenas
devidamente descritos no processo produtivo da Recorrente, mas também
são essenciais e relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica
da empresa, bem como sua subtração inviabiliza o processo produtivo.

Assim, entendo ser fundamental que a Autoridade Fiscal proceda a
verificação do item apontado, elaborando nova auditoria em face da
ampliação do conceito de insumos.

DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ALÍQUOTA ZERO

A Recorrente elenca sua contrariedade nas seguintes linhas de
pensamento:

A DRJ também manteve as glosas de crédito sobre os valores pagos
a título de fretes sobre transporte de insumos que não dão direito à crédito
de PIS e de COFINS, nos seguintes termos:
“Contudo, em relação às despesas com fretes de insumos tributados à
alíquota zero (Glosa 2) devem ser mantidas as glosas, haja vista que o
entendimento dominante na RFB é o de que quando é vedado o crédito de
PIS/Pasep e de Cofins em relação ao bem adquirido, também não haverá tal
direito em relação aos dispêndios com seu transporte.

Conforme
amplamente
demonstrado
no
presente
Recurso
Voluntário, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, tratando sobre a sistemática
aplicável ao PIS e à COFINS, dispuseram em seu art. 3o, II, que a pessoa
jurídica poderá descontar da base de cálculo das contribuições, créditos em
relação aos bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo.

Posteriormente, restou estou assentado pelo STJ que o conceito de
insumo definido pela legislação está atrelado diretamente aos critérios de
essencialidade e relevância.

Ainda, para a caracterização do conceito de insumo, o STJ
considerou necessário o emprego do uso do “teste de subtração” no
processo produtivo. Em outras palavras, o teste verificaria se o item é
pertinente ou viabiliza o processo produtivo e sua subtração obsta a
atividade produtiva da empresa ou implica em substancial perda de
qualidade do produto resultante.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
16

Parece lógico concluir que subtrair os fretes com aquisições
(independente dos insumos darem ou não direito ao crédito) do processo
produtivo da Recorrente inviabiliza por completo sua atividade
O CARF posicionou seu entendimento sobre o frete em apreço por meio da
Súmula CARF no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Considerando-se que as súmulas do CARF têm efeito vinculante ao
julgamento do presente processo, é necessário observar o entendimento
sumulado.
Assim, esse Conselheiro entende que esse tópico deva também à
Autoridade Fiscal , titular da competência originária, para que essa se
manifeste sobre eventual reconhecimento de direito creditório adicional,
associado às despesas com serviços utilizados no processo produtivo
(inclusive os serviços de transporte), à vista do alargamento do conceito de
insumos, assim como das informações prestadas pela contribuinte em
atendimento à intimação fiscal, que detalharam a utilização dos serviços no
seu processo produtivo, como também especificamente quanto à glosa dos
serviços de transporte de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas.
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que
a Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no
Recurso Voluntário, elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo,
procedendo análise e intimações que julgar necessária para formação de
sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita Federal,
mormente em relação os tópicos abaixo do Recurso Voluntário:

Item III.4.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS;

tem III.5.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
ALÍQUOTA ZERO
Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem
estar
devidamente
organizadas
e
correlacionadas
com
os
registros/declaração de informação, de forma clara, não bastando apenas a
juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725814/2017-74
17
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu
crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de
pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que
não se admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual
manifestação conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto,
retornar ao CARF.

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto à
Unidade da Receita Federal
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 602
DF CARF MF
Original